Tribunal: TJMT
Processo: 1017126-28.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017126-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA - CPF: 482.700.241-04 (APELANTE), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 667.150.591-87 (ASSISTENTE), HELLEN MAMEDES FERREIRA PAZIN - CPF: 003.797.681-86 (ASSISTENTE), MARIO MARCIO DE ALMEIDA BARROS - CPF: 274.288.931-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017126-28.2021.8.11.0002

APELANTE: CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA [ART. 1º, I, C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/90] – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM A OMISSÃO DA TABELIÃ EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELOS FISCAIS DE TRIBUTOS – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Demonstrada a omissão da Tabeliã interina em apresentar a escrituração contábil do Cartório aos fiscais de tributos, a qual tinha a obrigação legal de mantê-la [art. 30, incisos XI e XII, da Lei n. 8.935/94], resta caracterizado o crime contra a ordem tributária [art. 1º, I, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90]. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017126-28.2021.8.11.0002

APELANTE: CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por CLÁUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso I e parágrafo único, c/c art. 12, inc. I, ambos da Lei n. 8.137/90, apenando-a com 2 [dois] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e pagamento de 28 [vinte e oito] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Assevera que, enquanto atuou como Interventora e Tabeliã interina, agiu como
“preposta do Estado”
, razão pela qual entende que sua conduta de não recolher os tributos é
“atípica”
, almejando a sua absolvição.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação
per relationem
à contraminuta recursal, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017126-28.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registro que foi ofertado acordo de não persecução penal – ANPP à recorrente, que não foi aceito por ela.

Em razão disso, o Ministério Público ofereceu denúncia, expondo o seguinte:

“Consta nos autos, que em junho de 2014, a indiciada CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA, tabeliã do Cartório de Paz e Notas do Capão Grande, localizado na Rua Triangulo Mineiro, 01, Nova Várzea Grande, nesta cidade de Várzea Grande deixou de atender a exigência das autoridades fiscais, no prazo de 10 (dez) dias.

Consta ainda nos autos, que no período compreendido entre janeiro de 2011 a dezembro de 2013, a indiciada CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA, tabeliã do Cartório de Paz e Notas do Capão Grande, localizado na Rua Triangulo Mineiro, 01, Nova Várzea Grande, nesta cidade de Várzea Grande, suprimiu o tributo ISSQN mediante omissão de informações às autoridades fazendárias.

Narram os autos, que no dia 05/06/14,
os fiscais de tributos do município CHRISTIAN LAERT C. ALMEIDA, HELLEN MAMEDES FERREIRA PAZIN e MÁRIO MÁRCIO DE A. BARROS solicitaram à indiciada CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA, o fornecimento de livros extratos, livro caixa, cópias de balanço mensal e outros documentos de interesse fiscal, referentes ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013
, conforme AIIM 283/2014 e Termo de Início Fiscal nº 18/2014.

Ocorre que
a tabeliã CLAUDIA não entregou toda a documentação solicitada e fez isso com o intuito de sonegar o pagamento do ISSQN incidente sobre os serviços prestados pelo Cartório de Paz e Notas do Capão Grande
.

Os fiscais de tributos constataram que CLAUDIA nunca havia declarado o movimento econômico ao fisco municipal.

Diante da omissão da indiciada, consistente em não declarar o movimento econômico dos meses de janeiro de 2011 a dezembro de 2013,
os fiscais lavraram o AIIM 16/2014 e na oportunidade os fiscais constataram a sonegação de R$ 19.639,21 em tributos, valor este que com juros, correção monetária e multa até 06/08/14, perfazia o montante de R$ 58.734,23.

Como dito acima, durante a referida fiscalização, os servidores públicos da fazenda municipal constataram que durante o referido período, com livre e deliberado ânimo de sonegar impostos, CLAUDIA omitiu do município a movimentação e arrecadação, suprimindo ISSQN devido.

Narram os autos, que foi aberto um procedimento administrativo tributário, que no dia 31/10/2019, culminou no lançamento definitivo do débito na dívida ativa (CDA nº 6324/2019 – ref. ao AI nº 16/ISSQN/2014).

Segundo os autos, até 31/12/2019, o prejuízo ao município de Várzea Grande foi de R$ 130.307,18. O referido montante sonegado é elevado e como deixou de entrar nos cofres do município, ocasionou graves danos à coletividade, que deixou de beneficiar-se com serviços públicos que seriam custeados com a referida arrecadação”.

A inicial encontra-se instruída com o inquérito policial, nos quais foram acostados todos os documentos e relatórios elaborados na fiscalização da Coordenadoria de Administração Tributária da Secretaria de Receita do Município de Várzea Grande.

A denúncia foi recebida em 11/05/2022.

Citada, a ré apresentou resposta à acusação em 18/07/2022.

Na instrução processual, a testemunha HELLEN MAMEDES FERREIRA PAZIN, Fiscal de Tributos, relatou que atuou na fiscalização de todos os cartórios da Comarca de Várzea Grande, dentre eles o Cartório de Paz e Notas de Capão Grande, administrado, à época, pela apelante, após receber uma ordem de serviço nesse sentido.

“T: Naquela oportunidade, a gente verificava o que estava sendo declarado e recolhido em relação ao ISS, porque já era de conhecimento público, em razão da decisão do STF, que o ISS era devido em virtude da prestação de serviços cartorários. Nós verificamos, naquela época, que os cartórios aqui do município não faziam recolhimentos regulares, nem declaravam seu faturamento; nós conseguimos a declaração do faturamento direto com a Corregedoria. Nós descobrimos que a Corregedoria tinha esses relatórios de todos os cartórios, mês a mês, não com o faturamento, mas com os selos, que foram fornecidos, os selos emitidos e o valor de cada selo. No final de cada relatório vem um valor total dos selos, que seria o faturamento do cartório em relação àquelas prestações de serviços, aqueles selos que foram utilizados durante o mês. Com base nesses relatórios, conseguimos estipular a base de cálculo e constituir o crédito do ISS. Nós fizemos várias intimações, demos várias oportunidades para a Tabeliã se manifestar sobre o assunto; eu não me recordo se, depois da constituição do crédito, houve recurso administrativo ou ao judiciário. Faz parte da nossa ordem de serviço informar o Ministério Público sobre o não recolhimento.

MP: A senhora ratifica os documentos que foram produzidos e assinados pela senhora?

T: Ratifico.

Adv.: Na época houve algum empecilho de entrega de documentos para a senhora?

T: Sim, nós enfrentamos algumas dificuldades na ação fiscal.

Adv.: A senhora lembra, na época, quem atendia a senhora como Tabeliã do Cartório? Era a CLÁUDIA ou outra pessoa?

T: Era a CLÁUDIA. Eu tenho uma vaga lembrança que ela tinha assumido de forma interina, porque teriam ocorrido diversas sucessões neste Cartório.

Adv.: A senhora sabia que o Tabelião anterior do Cartório tinha sido demitido por conta de processo administrativo contra ele?

T: A CLÁUDIA comentou com a gente que ela era interina, mas eu não tenho elementos na memória para falar especificamente o que aconteceu.

Adv.: Essa busca pela falta de pagamento do ISS nesse período, a CLÁUDIA nega ter deixado de apresentar esses documentos. A senhora sabia se nessa época existia, ainda, discussão acerca da existência do ISS?

T: Estava sendo discutido onde?

Adv.: Na Prefeitura mesmo, os advogados discutiam. Eu tenho juntado nos autos esse documento, em que foram intimados todos os Cartórios para ver que forma eles pagariam isso.

T: Doutor, aqui na Prefeitura não tem uma diretoria, advogados ou qualquer coisa nesse sentido que faça a gestão do município. Aqui tem o Prefeito e a Procuradoria do Município. Sobre a constituição de crédito do ISS a gente tem a previsão constitucional, inclusive dizendo a quem pertence; a gente tem a Lei Complementar e o Código Tributário Municipal, que fala como é que funciona a constituição do ISS aqui no município. Nós seguimos esse Código, então, na hora de constituir o crédito tributário, a gente olha a hipótese de incidência da lei e faz a subsunção do crédito tributário. Como a gente já tinha uma decisão do STF, em repercussão geral, confirmando que o ISS era devido na prestação de serviços cartorários, a gente fez essa auditoria com base nisso e lançamos o tributo com base na lei. ́

[...]”

Interrogada, CLÁUDIA respondeu:

“Juiz: Quando a senhora assumiu como interina?

R: Em 12 ou 13/06/2013.

J: Antes da senhora, quem era o tabelião?

R: Eu fui interventora de janeiro/2011 a junho/2013. Aí eu passei a ser interina
. Antes de mim passaram outros dois.

J: Atualmente, a senhora continua como tabeliã?

R: Continuo como tabeliã interina, como preposta do Tribunal.

J: Essa questão do tributo diz assim na denúncia [lê a denúncia], então, especificamente sobre a senhora ter deixado de atender as exigências das autoridades fiscais, no prazo de dez dias, em junho/2014, o que a senhora tem a dizer sobre isso?

R: Olha Excelência, essas exigências eu acredito que eles deram um acordo para que fosse quitada esse dívida, eu me lembro de alguma coisa nesse sentido. Só que, por ser uma preposta, não tem como.

J: Consta ainda nos autos que, no período de janeiro/2011 a dezembro/2013 a senhora suprimiu o ISSQN. O que a senhora tem a dizer sobre isso?

R: Não, não houve falha de informações. Inclusive eu entreguei documentos a eles.

MP: Sem perguntas.

Adv.: Sem perguntas”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença combatida neste apelo, assim fundamentada:

“[...] De todo o conjunto probatório carreado aos autos, tem-se configurada a presença do tipo penal infringido, pela omissão de informações consistentes em documentos relativos a declaração de recolhimentos de ISSQN e dados de faturamento, havendo intimações para oferecimento dos dados, por diversas vezes, tal qual relatado pela testemunha Hellen Mamedes Ferreira Pazin, Fiscal de Tributos, inquirida em juízo. Assim, se atendo aos fatos descritos na denúncia, quais sejam,
a omissão de documentos exigidos para apuração do crédito tributário
, tais como livros e extratos, diário e razão com escrituração de recibos, livro de apuração do ISSQN, declaração do imposto de renda do titular do ofício dos anos de 2009 a 2013; livro caixa, alvará, contrato social e última alteração; cópias de balanço mensal da receita prevista na CNGC, declaração de valores referentes as receitas de terceiros e termo de conclusão da última fiscalização.

A omissão na entrega destes documentos, sendo intimada para tanto, demonstra intenção de dificultar acesso aos dados contidos nos mesmos, caracterizando a flagrante omissão no atendimento e fornecimento dos mesmos. Em razão da função que já ocupava à época dos fatos, se tratava da pessoa responsável para o atendimento demandado.

Desta forma incide no tipo penal capitulado na denúncia, deixou atender exigência de autoridade fazendária, com isso omitindo informações que deveriam ser fornecidas. A jurisprudência confirma a aplicação de pena em casos análogos.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ARTIGO 1º, INCISO II, C/C ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.137/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ALEGAÇÃO DE “ERRO GROSSEIRO” INCAPAZ DE LUDIBRIAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 2°, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DOS IMPOSTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DOLO EVIDENCIADO – ADEQUAÇÃO TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE – PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SOMENTE EM ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de “erro grosseiro”, como excludente supralegal da tipicidade, a conduta de omissão de operação de entrada e de venda de mercadorias como prática de sonegação fiscal. In casu, a absolvição lastreada por ausência de dolo não é sustentável, vez que
para a configuração do delito do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 exige-se tão somente o dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir
.
Basta, assim, a existência de uma omissão no recolhimento do tributo no prazo assinalado em lei ou omissão na prestação de informação devida à autoridade fazendária
. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial acusatória, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. Precedentes STJ. (N.U 0018089-97.2014.8.11.0002, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019).

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Nada há a ser considerado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno a acusada Claudia Auxiliadora de Moraes Costa, qualificada nos autos, pela prática do crime do art. 1.º, I e parágrafo único, c.c art. 12, I, ambos da Lei n.º 8.137/1990 [...]”.

Toda a argumentação lançada na peça recursal limita-se a discutir a obrigação de recolher os tributos, não atacando, em momento algum, o fato que tipifica o crime pelo qual foi condenada, qual seja, a omissão de informações às autoridades fazendárias, descrito no inciso I do art. 1º da Lei n. 8.137/90:

Art. 1°
Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo
, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação,
ou prestar declaração falsa
às autoridades fazendárias;

[...]

Na condição de Interventora, assim como na de Tabeliã interina, competia à apelante manter a correta escrituração contábil do Cartório, de modo a permitir a fiscalização das autoridades competentes, tal como a Corregedoria-Geral de Justiça e o fisco municipal, consoante prevê os incisos XI e XII do art. 30 da Lei n. 8.935/94, que regulamenta os serviços notariais e de registro [Lei dos Cartórios]:

Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro:

[...]

XI -
fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar;

XII -
facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas;

[...]

Ao deixar de fornecer aos fiscais de tributos do município de Várzea Grande as informações requisitadas, incorreu, portanto, na prática do crime descrito na denúncia.

Portanto, é descabida a tese de
“atipicidade da conduta”
, uma vez que incumbia à apelante manter a escrituração contábil da serventia em dia, como obrigação intrínseca à atividade por ela desempenhada, ainda que em caráter precário.

Ademais, a Corte Cidadã já decidiu que
“os crimes de
sonegação fiscal
e apropriação indébita previdenciária
prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária
do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos' (AgRg no AREsp 469.137/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017)." [...]”
[AgRg no AREsp n. 1.894.753/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023].

No mesmo sentido:
REsp n. 1.889.233/SC
, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023;
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.650.790/RN
, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020.

Pela prova documental corroborada pela testemunhal, que CLÁUDIA deixou de entregar a escrituração contábil aos fiscais de tributos, apesar de instada a fazê-lo, restou sobejamente caracterizado o delito descrito no tipo penal pelo qual foi condenada.

Diante do exposto, conheço do recurso aviado por CLÁUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023